Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FASE COGNITIVA. RESOLUÇÃO. ULTIMAÇÃO DA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM NA FORMA DECIDIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AFETADA AO EX-CONSORTE. CONDOMÍNIO SOBRE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA. PATRIMÔNIO PARTILHADO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEFLAGRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. ENDEREÇAMENTO AO JUÍZO DE FAMÍLIA DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO. NATUREZA ABSOLUTA. DISPOSIÇÃO COGENTE QUE DISPÕE SOBRE COMPETÊNCIA ABSOLUTA (CPC, ART. 516, II). AFASTAMENTO EM RAZÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO EM EXECUÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO. AFIRMAÇÃO. VIA ELEGIDA. ADEQUAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto a competência outorgada ao juízo especializado em matéria de família seja orientada pelo critério ex ratione materiae, transitada a ação encartada na jurisdição que lhe é reservada e formatado o título executivo, sua competência se irradia para a fase executiva, não se abalando essa apreensão, por ausência de ressalva legalmente construída, em razão de a fase executiva compreender questões de natureza puramente patrimonial, porquanto sobrepuja o regramento que estabelece a competência do juízo do qual emergira o título para processamento da fase executória, salvo as exceções expressamente pontuadas, dispondo sobre competência pautada pelo critério funcional (CPC, art. 516, II, e parágrafo único).
2. Resolvida a ação de divórcio com disposição sobre a partilha do patrimônio comum pertencente ao extinto casal, da qual derivara obrigação de pagar imposta ao ex-consorte como consectário da partilha empreendida, aviada pretensão executória com lastro no decidido, ainda que a matéria que faz o objeto do cumprimento de sentença possua natureza estritamente obrigacional, mormente por guardar pertinência com o direito de família, tendo emergido do Juízo de Família o título que aparelhara a fase executiva, sua competência perdura, pois germinara com a competência para processamento e julgamento da ação, perpetuando-se até a efetivação da fase executiva.
3. A fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo que ensejara a formação do título que a aparelha, consoante disposição inserta no estatuto processual civil, que não faz qualquer ressalva acerca de eventual exaurimento da competência material do juízo, não podendo esse regramento, ademais, ser afastado com base em regulação interna, porquanto encarta regra de competência absoluta, somente sendo passível de ser relegada nas exceções pontuadas pelo próprio legislador, (CPC, art. 516, II).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.